Tribunal: TJES
Processo: 0001025-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001025-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR LODI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I, e 307, ambos do Código Penal, fixando a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a fixação de regime prisional mais brando e a concessão da gratuidade de justiça com isenção de custas processuais.

3. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento para afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) examinar o cabimento da gratuidade de justiça e da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade dos crimes resta demonstrada pelo Boletim Unificado e pelos Autos de Apreensão e Restituição, enquanto a autoria é confirmada por provas testemunhais e documentais.

6. Testemunhas presenciais, incluindo agentes de segurança e policiais militares, confirmam que o recorrente foi flagrado transportando os cabos furtados e forneceu identidade falsa ao ser abordado.

7. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova além da perícia, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 2.166.482/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025). No caso, a posse de instrumentos próprios para corte e a destruição dos cabos evidenciam o rompimento de obstáculo.

8. O regime semiaberto está corretamente fixado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. O art. 804 do CPP impõe ao condenado o pagamento das custas processuais. A gratuidade da justiça não implica isenção, mas apenas a suspensão da exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e falsa identidade podem ser comprovadas por provas testemunhais e documentais.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo não exige exame pericial quando há outros meios idôneos de prova.

3. A concessão da gratuidade de justiça não exime o condenado do pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

4. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, I, e 307; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.166.482/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJE de 25/2/2025; TJES, Apelação Criminal n. 035200062616, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/09/2022, DJE de 28/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR LODI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras dos artigos 155, §4º, I, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, bem como 10 dias multa, e 3 meses de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora pela imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e pela concessão da gratuidade e isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso para que seja decotada a qualificadora.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GILMAR LODI em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras dos artigos 155, §4º, I, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, bem como 10 dias multa, e 3 meses de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora pela imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e pela concessão da gratuidade e isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso para que seja decotada a qualificadora.

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que “no dia 29 de abril de 2024, por volta das 04h:11min, na Av. Leitão da Silva, Santa Lúcia, n°1880, Vitória/ES, ao lado da loja Gecore, o [recorrente], com ânimo de furtar, rompeu obstáculo, danificou, retirou e subtraiu aproximadamente 40 (quarenta) metros de fios “200” pares e 15 (quinze) metros de fios “50” pares com o timbre da empresa GVT, avaliados em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme BU 54405696 (fls. 47/51).”

Além disso, consta da denúncia que “ao se identificar para os Policiais Militares e para o Sr. Leandro, o DENUNCIADO se identificou informando seu nome como sendo Gilvan Lodi, que na verdade é seu irmão, atribuindo, assim, a si, falsa identidade, objetivando eximir-se de possível responsabilidade criminal.”

Diante disso, o recorrente foi condenado nas iras dos artigos 155, §4º, I, e 307, ambos do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado e pelos Autos de Apreensão e de Restituição.

Do mesmo modo a autoria delitiva pode ser evidenciada pela prova oral produzida em juízo.

Em juízo, o informante Leandro Pereira Martins Garcia, coordenador de segurança da empresa vivo, narrou que, “no dia dos fatos estava realizando uma ronda e identificou o corte do cabeamento próximo ao hospital Unimed; que começou a circular próximo ao local para identificar quem seria o autor do furto; que encontrou o acusado empurrando o carrinho de supermercado com os cabos dentro, bem como faca e tesoura; que todos os cabos subtraídos estavam dentro do carrinho que o acusado empurrava no momento, dentro de um lote; que o material furtado está avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais); que o prejuízo foi enorme, porque a subtração dos fios derrubou a conexão de mais de 2000 clientes daquela região, inclusive o hospital unimed (...).”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Verônica da Silva Dias, que acrescentou que o recorrente se apresentou com nome diverso, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) em seu depoimento prestado em Juízo, na forma audiovisual, declarou: “que por determinação do CIODES prosseguiram até o local dos fatos, pois havia informação de que um indivíduo estaria detido por furto de fios de cabo de “200” e “50”; que visualizou o acusado em posse de aproximadamente 40 (quarenta) metros de cabos de “200” pares e 15 (quinze) metros de cabos “50” pares e fez a detenção do acusado; que os cabos pertenciam a operadora Vivo; que apenas conduziu o acusado, pois quando chegou no local ele já estava apreendido juntamente com o material; que o acusado se apresentou com o nome Gilvan Lodi; que o horário da condução do acusado foi por volta das 22:00 horas (...)”.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Wilson Fairich Ferreira, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, confirmou que, ao chegar no local dos fatos, o recorrente já estava detido com o produto da subtração.

Veja-se:

(...) que se recorda que por determinação do CIODES dirigiram-se ao local dos fatos, pois havia um indivíduo detido por furtos de fios; que quando chegaram o acusado já estava sentado no chão com o material; que se recorda que o acusado foi apreendido com fios de cobre e uma faca; que quando os Policiais chegaram no local o acusado já estava detido pelo solicitante; que quando as pessoas apreendidas dão nome falso, sempre conseguem verificar o nome no sistema; que não se recorda se ele deu nome falso (...)”.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos.

A despeito de tal negativa, há nos autos prova à suficiência para a comprovar que o recorrente subtraiu coisa alheia móvel, bem como praticou o crime de falsa identidade.

Noutro giro, a defesa pretende o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois o seu reconhecimento exige a realização de exame pericial.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal tem decidido que “a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e documentos, não sendo imprescindível o exame pericial.” (REsp n. 2.166.482/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJE de 25/2/2025).

No caso dos autos, as testemunhas ouvidas em juízo apontam que o recorrente portava facas, tesoura e o objeto da subtração (cabos), sendo forçoso reconhecer a incidência da qualificadora.

Aliás, por se tratar de cabos pertencentes a empresa GVT/VIVO, é notório que não haveria tempo hábil para a realização da prova pericial, tendo em vista a necessidade de restabelecimento da comunicação entre os usuários.

Mantida, portanto, a pena nos exatos termos da sentença, é descabida a fixação de regime menos gravoso.

Por derradeiro, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.
Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

Ademais, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

E, tal entendimento, também é aplicado para a pretensão relativa à gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.